Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ATIVOS E PASSIVOS EXISTENTES NA DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, ao decretar a partilha de bens do casal sob o regime de comunhão parcial de bens, determinou a divisão igualitária dos ativos e passivos da empresa individual do réu, existentes na data da separação de fato, remetendo eventual apuração de haveres à via própria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser conhecida diante da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é necessária a reforma da sentença para delimitar a responsabilidade pelos passivos empresariais posteriores à separação de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do recurso expõe com clareza o inconformismo e impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010 do CPC, razão pela qual não há violação ao princípio da dialeticidade.
4. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas e admite a repetição de argumentos já apresentados, desde que aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o que ocorre no caso (AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC).
5. O regime de comunhão parcial impõe a comunicabilidade de bens e obrigações adquiridos a título oneroso durante o casamento, salvo exceções previstas nos arts. 1.658 e 1.660 do Código Civil.
6. A empresa individual constitui mera ficção jurídica, confundindo-se o patrimônio empresarial com o da pessoa natural, de modo que seus bens e passivos, adquiridos na constância do casamento, integram o patrimônio partilhável (REsp 1.355.000/SP).
7. A sentença corretamente delimitou a partilha aos ativos e passivos existentes na data da separação de fato, excluindo dívidas posteriores e despesas assumidas unilateralmente sem proveito comum, em conformidade com o art. 1.659, III, do Código Civil.
8. A inclusão da apelante no contrato social após a separação de fato desloca eventual responsabilidade societária para a via própria de apuração de haveres, não decorrendo tal responsabilidade do regime de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que repita argumentos já apresentados.
2. No regime da comunhão parcial, integram a partilha os ativos e passivos da empresa individual existentes na data da separação de fato, excluídas as obrigações posteriores assumidas sem proveito comum.
3. Questões relativas à responsabilidade societária posterior à separação de fato devem ser dirimidas em ação própria de apuração de haveres.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CC, arts. 1.658, 1.660 e 1.659, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 20.10.2016; TJDFT, Acórdão 1729583, 0707309-79.2021.8.07.0016, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 13.07.2023.